Tribunal: STF
Processo: RE 587433
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
   ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 105,
   III, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A decisão do
   Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento a recurso
   especial por ausência de pressupostos de admissibilidade diz
   respeito às normas processuais de natureza infraconstitucional,
   circunstância impeditiva da subida do extraordinário.
2.      A
   jurisprudência do Supremo é no sentido de que não cabe recurso
   extraordinário fundado em violação do artigo 105, III, da
   Constituição, para rever a correção, no caso concreto, da decisão
   do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso
   especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal
   apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto
   no referido artigo 105, III, o que não ocorre no caso dos
   autos.
        Agravo regimental a que se nega provimento.